Tribunal: TJPA
Processo: 0006686-72.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006686-72.2016.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: JOANA PONTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – REITERADAS OPOSIÇÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – APLICADA A MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006686-72.2016.8.14.0069

EMBARGANTE:
JOANA PONTES DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA e

ACÓRDÃO ID n. 6706095

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, oposto contra
ACÓRDÃO ID n. 6706095
, que rejeitou os embargos de declaração ante a mera rediscussão de matéria por mero inconformismo, tendo como embargado
MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA
.

Sintetizando o caso, tem-se que o Município de Pacajá/PA, ora embargado, por seu representante legal interpôs recurso de apelação sob alegação que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, tendo em vista, que foi impedido de produzir as provas requeridas na inicial.

A Relatora à época, Exma. Desa. Diracy Nunes Alves em decisão monocrática, acatou o pedido do Município, reconheceu o cerceamento de defesa, e anulou a sentença do juiz singular. (ID n. 852627)

Contra a referida decisão monocrática, a ora embargante, apresentou, à época Embargos de Declaração (ID n. 1045000), tendo sido monocraticamente decidido pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, conhecendo e negando provimento aos aclaratórios, em razão da mera rediscussão de matéria (ID n. 4843241)

Ato contínuo, a embargante apresentou novamente Embargos de Declaração (ID n. 4863544), dessa vez levado o feito para julgamento perante a 2ª Turma de Direito Público, oportunidade na qual novamente, em razão da mera rediscussão de matéria, o recurso foi conhecido e improvido, conforme o v. Acórdão n. 6706095, mantendo-se assim incólume o
decisum
que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença.

Inconformada com o v. Acórdão a embargante opôs, pela terceira vez,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 6855794).

Aduz, em suma, que a decisão de anulação da sentença do juiz singular por entender que ocorreu cerceamento de defesa do Réu, não prospera, pois, vai de encontro a jurisprudência predominante deste E. Tribunal.

O embargado
MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA
, deixou de apresentar as contrarrazões.

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor reiterados recursos de embargos de declaração de matéria que já foi decidida monocraticamente e pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Todavia de forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, no qual, pela segunda vez a relatora, à época, Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, destacou a análise pormenorizada da fundamentação que justificou a anulação da sentença, vejamos:

“(...) A decisão combatida entendeu pela necessidade de produção de provas, assim se manifestando:

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Alegou a parte apelante que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, tendo em vista que foi impedida de produzir as provas requeridas na inicial.

Ao analisar o feito, entendo que há de se acolher a presente preliminar de nulidade da decisão, por error in procedendo. Vejamos:

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do CPC, tem lugar unicamente nas seguintes hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Pois bem. O magistrado de primeiro grau, ao lançar mão do mencionado instituto processual, informou que julgaria antecipadamente a lide no bojo da sentença de id. 475984 - Pág. 1/4. Todavia, verifica-se nos autos que o réu, na inicial, pleiteou por todos os meios de prova alegados, principalmente no que diz respeito às verbas salariais requeridas.

Chamo atenção a questão que envolve o pagamento do salário de outubro, cujo contracheque se encontra no id. 485778 - Pág. 3 e resta assinado pela autora, o que deduz o recebimento do montante, o que enseja certa dúvida sobre ao cervo probatório juntado.

Diante dos fatos, sabe-se que a produção de provas em direito é uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Judiciário evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Contudo, deve o magistrado comunicar às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.

Essa intimação prévia é indispensável, para se evitar a sentença surpresa, que abruptamente encerre o procedimento e frustra expectativas das partes na produção probatória. Ademais, se a parte não concordasse com o julgamento antecipado e com o indeferimento da produção de prova poderia interpor o devido agravo de instrumento. Porém, não foi o que ocorreu nos autos.

Acrescento que a nova temática adotada pelo Novo CPC em seu art. 10, veda, expressamente, a prolação de decisões surpresas, posição

que observa às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e inciso LIV da CF) e do contraditório (art. 5º, LV da CF) ao não permitir que julgadores decidam qualquer questão, mesmo de ordem pública, sem que tenha sido dada às partes a oportunidade para manifestarem-se a respeito dela. Como se vê da leitura do art. 10 do CPC:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Posição esta adotada através da mudança paradigmática da aplicação do direito processual civil ao estabelecer os fundamentos comparticipativo/cooperativo do processo, que trata de uma releitura democrática normativa, que leva a sério o contraditório como influência e não surpresa, garantindo, assim, a alcance de todas as partes nas decisões, inibindo, por consequência, os atos praticados em má-fé processual[1].

Dito de outra forma, o princípio do contraditório recebeu uma nova significação, passando a ser entendido como direito de participação na construção do provimento, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões[2].

A vedação à decisão surpresa é amplamente adotada pela doutrina, como se vê do posicionamento seguido por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: 3. Proibição de decisão surpresa (Überraschungsentscheidungsverbot). CF 5.º LIV e LV.

A parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito das quais não tenha, previamente, tomado

conhecimento (Überraschungsentscheidung), vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão (Sachs-Degenhart.
Komm.GG3, coment. III, 16, GG 103, p. 2022; Nelson Nery Jr. [RP 124/179-206]; Braun.
Zivilprozeßrecht, § 7, II, 5, p. 113). Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF 5.º LIV), e do princípio do contraditório (CF 5.º LV). Ver o que já falávamos sobre o tema em Nery. Princípios 12 , n. 24.3, pp. 260-269. V. tb. Nery. Soluções Práticas 2 , v. I, n. 8, pp. 363-390; Nery. Soluções Práticas, v. IV, n. 15, pp. 408-412. Entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. 12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias. 13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas. 14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP). 15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos. Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva. 16. Não é o que se passa nas demandas individuais decidas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima. 17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido. (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).

Assim, no caso dos autos, não estão presentes as omissões alegadas, o que há é que o embargante pretende rediscutir a matéria do julgado contrário aos seus interesses (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, pela terceira vez, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Outrossim, ante as reiteradas oposições de recurso de embargos de declaração, sempre com a intenção de rediscussão de matéria por mero inconformismo, ou seja, protelatórios, impõe-se a aplicação à embargante da multa de 1% do valor atualizado da causa, a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo desde já que a reiteração do recurso ensejará elevação da multa para o percentual de 10%, nos termos do §3º do mencionado artigo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e aplico
à embargante a multa de 1% do valor atualizado da causa, a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo desde já que a reiteração do recurso ensejará elevação da multa para o percentual de 10%, nos termos do §3º do mencionado artigo,
nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/07/2022